Tribunal: TJPA
Processo: 0001624-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001624-39.2013.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO LILLE, PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: PORTE ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO EDIFICIO LILLE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa construtora contra acórdão que julgou apelação cível proposta por condomínio edilício. A embargante alegou: (i) cerceamento de defesa por indeferimento da sustentação oral, (ii) contradição quanto à alegada ausência de provas diante do indeferimento de perícia, (iii) omissão quanto à análise de preliminares e de argumentos de mérito. Requereu efeitos modificativos e prequestionamento. A parte contrária apresentou contrarrazões defendendo a regularidade da decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da sustentação oral, à luz da Resolução CNJ nº 591/2024;

(ii) se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a suficiência das provas, apesar do indeferimento de prova pericial requerida;

(iii) se o acórdão foi omisso ao não enfrentar preliminares de carência de ação, ilegitimidade ativa e demais argumentos de mérito.

III. Razões de decidir

3. A sustentação oral foi corretamente indeferida, pois não foram observados os prazos legais para requerimento de sessão presencial nem foi apresentado vídeo nos termos da Resolução CNJ nº 591/2024. A jurisprudência do STJ afasta nulidade por ausência de sustentação oral presencial quando garantido o meio eletrônico e não demonstrado prejuízo.

4. A alegação de contradição é infundada, pois o acórdão analisou detidamente as provas dos autos e justificou o indeferimento da prova pericial diante da suficiência da prova já produzida.

5. Também não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente as preliminares de ilegitimidade ativa e decadência, bem como os fundamentos de mérito, como responsabilidade objetiva, nexo causal e danos morais.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Não há cerceamento de defesa pela não realização de sustentação oral presencial quando a parte não observa os prazos e requisitos para a prática do ato, conforme a Resolução CNJ nº 591/2024. 2. Não configura contradição o indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório constante dos autos é considerado suficiente. 3. Inexiste omissão quando as questões preliminares e de mérito são expressamente analisadas no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 223, 373, II, 926 e 927;

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV;

CDC, arts. 12 e 27;

Resolução CNJ nº 591/2024, arts. 8º e 9º;

Resolução TJPA nº 21/2018, art. 4º-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 832.679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/04/2024;

STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25/02/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0001624-39.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO LILLE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra o Acórdão que NEGOU PROVIMENTO ao recurso da ré e DEU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para: (i) ampliar a obrigação de fazer, impondo à ré a reparação integral dos vícios construtivos descritos nos itens 1 a 22 da petição inicial; (ii) condenar a ré ao fornecimento da mobília anunciada nas áreas comuns, ou, alternativamente, ao pagamento de indenização correspondente, a ser apurada em liquidação; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Narram os autos que o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
ajuizou a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
em face de
PORTE ENGENHARIA LTDA
, com o objetivo de
obrigar a requerida a reparar vícios construtivos no edifício e indenizar os danos materiais e morais decorrentes das anomalias verificadas após a entrega do imóvel
.

Alega a parte autora que:

· A ré foi responsável pela construção do Edifício Lille, cuja entrega se deu em julho de 2011;

· Diversas anomalias estruturais e de acabamento surgiram logo após a entrega do empreendimento;

· Vistoria realizada em setembro de 2011 e laudo técnico produzido pelo engenheiro Nivaldo Rabelo Junior confirmaram defeitos construtivos que comprometem inclusive a segurança dos moradores;

· A construtora foi notificada, mas não tomou providências para corrigir os problemas;

· O Corpo de Bombeiros notificou o condomínio a respeito de falhas relacionadas à segurança;

· As áreas comuns prometidas como mobiliadas foram entregues sem mobília, conforme constatado por documentos publicitários utilizados pela ré;

· O condomínio teve que arcar com diversas despesas para suprir as omissões da construtora, como aquisição de móveis, equipamentos de ginástica e pagamento de débitos relativos aos elevadores.

Argumenta que:

· O condomínio possui legitimidade ativa, nos termos do art. 12, IX, do CPC e art. 22, §1º, “a”, da Lei 4.591/64;

· A relação entre as partes é de consumo, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor (CDC);

· A empresa requerida violou a boa-fé objetiva e a função social do contrato, ao não cumprir com os deveres de correção e entrega dos bens conforme prometido em publicidade;

· A publicidade veiculada pela ré gerou legítima expectativa quanto à entrega do imóvel em condições de uso e com todas as áreas comuns mobiliadas;

· As práticas adotadas pela ré configuram práticas abusivas, vedadas pelo art. 39 do CDC;

· A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC e art. 927 do Código Civil;

· Os vícios e defeitos geraram danos materiais (no total de R$ 21.723,18) e morais (sugerindo R$ 3.000,00 por condômino, totalizando R$ 138.000,00).

Sustenta ainda que:

· A tutela específica deve ser concedida, nos termos do art. 84 do CDC e art. 461 do CPC, para obrigar a ré a reparar os defeitos construtivos e entregar a mobília prometida;

· Caso o cumprimento específico seja inviável, requer a conversão em perdas e danos;

· Pede a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do autor;

· Postula tutela antecipada para imediata realização dos reparos, diante do risco à integridade dos moradores.

Por fim, requer:

1.
Tutela antecipada para iniciar os reparos imediatamente
, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00;

2.
Citação da ré
para apresentar contestação;

3.
Inversão do ônus da prova
;

4.
Condenação ao cumprimento da obrigação de fazer
, consistente nos reparos de 22 itens detalhados no laudo pericial;

5.
Condenação subsidiária em perdas e danos
, caso inviável o cumprimento específico;

6.
Indenização por danos morais
, no valor sugerido de R$ 138.000,00;

7.
Indenização por danos materiais
, no valor de R$ 21.723,18;

8.
Fornecimento de mobília para todas as áreas comuns
, conforme padrão anunciado na publicidade;

9.
Condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios
, no percentual de 20% sobre o valor da condenação;

10.
Produção de provas
: inspeção judicial, perícia, testemunhas e outros meios legais.

Anexou à exordial os seguintes documentos:

1. Vistoria inicial de setembro/2011 (Num. 20558849 - Pág. 3/ Num. 20558849 - Pág. 11);

2. Notificação do Corpo de Bombeiros (Num. 20558849 - Pág. 12);

3. Protocolo de recebimento da notificação pela ré (Num. 20558849 - Pág. 13);

4. Laudo pericial elaborado por engenheiro civil (Num. 20558849 - Pág. 14/ Num. 20558849 - Pág. 34);

5. Material publicitário da ré com áreas comuns mobiliadas (Num. 20558850 - Pág. 1/ Num. 20558852 - Pág. 2);

6. Nota fiscal da compra de móveis para piscina (Num. 20558852 - Pág. 3);

7. Comprovante de pagamento à empresa de elevadores (Num. 20558852 - Pág. 6/7);

8. Nota fiscal de equipamentos de ginástica (Num. 20558852 - Pág. 8);

9. Ata da Assembleia Geral do Condomínio (Num. 20558848 - Pág. 39/ Num. 20558849 - Pág. 2);

10. Instrumento de procuração (Num. 20558848 - Pág. 37/38).

Deferida a liminar (Num. 20558852 - Pág. 12/13).

Em sua contestação, a parte requerida PORTE ENGENHARIA LTDA alegou, preliminarmente, a carência da ação por ausência de interesse de agir, uma vez que a autora não teria constituído a ré em mora previamente ao ajuizamento da demanda.

Argumenta que, tratando-se de obrigação sem termo, a mora apenas se configura mediante interpelação judicial ou extrajudicial, o que não ocorreu no caso. Alega ainda que a construtora só teve ciência das reclamações do condomínio no momento da propositura da ação e que documentos oficiais da Prefeitura de Belém e do Corpo de Bombeiros atestam a regularidade da edificação na ocasião da entrega.

Em reforço, sustenta a inexistência de obrigação contratual quanto ao fornecimento de mobiliário para as áreas comuns, tampouco sobre a manutenção dos elevadores, classificando tais despesas como extraordinárias, conforme o art. 22, parágrafo único, “a” da Lei nº 8.245/91. Ressalta que o material publicitário do empreendimento trazia expressamente a expressão “móveis ilustrativos” e que, mesmo se houvesse obrigação de fornecer mobília, a escolha caberia à ré, conforme art. 244 do Código Civil.

Sustenta ainda que os equipamentos de fitness, cujo valor representa a maior parte da indenização pleiteada, foram adquiridos apenas sete dias antes do ajuizamento da ação, o que indicaria má-fé do autor. Com relação à manutenção dos elevadores, destaca que as notas fiscais apresentadas datam de dez meses após a entrega do prédio, período no qual a responsabilidade pelo edifício já era dos condôminos.

Por fim, requer a extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 267, VI do CPC, diante da ausência de interesse de agir e da ilegitimidade ativa do condomínio para pleitear danos morais em nome dos condôminos, uma vez que se trata de direito personalíssimo, escorando-se nos precedentes do STJ, que reconhecem a impossibilidade de o condomínio postular danos morais coletivos em nome dos condôminos, por ausência de autorização legal expressa e pela natureza personalíssima da pretensão.

No mérito, a contestação também sustenta a decadência do direito de ação quanto aos vícios construtivos, à luz do art. 26, II do CDC, tendo em vista que a entrega do imóvel ocorreu em maio de 2011 e a ação foi ajuizada em janeiro de 2013, ultrapassando o prazo de 90 dias para reclamações sobre vícios aparentes. Mesmo considerando o vício como oculto, argumenta que o condomínio teve ciência dos problemas em setembro de 2011 (através de vistoria interna) e ainda assim ajuizou a ação mais de 500 dias após.

Ademais, a requerida questiona a validade do laudo técnico apresentado pelo condomínio, elaborado pelo engenheiro Nivaldo Rabelo Junior, argumentando que: (i) trata-se de laudo unilateral, (ii) não apresenta anotação de responsabilidade técnica (ART), (iii) carece de metodologia técnica adequada, (iv) baseia-se em alegações de leigos, (v) não demonstra nexo causal entre os problemas identificados e a atuação da ré, (vi) foi produzido um ano e meio após a entrega do prédio, o que fragilizaria qualquer imputação de responsabilidade à empresa.

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, a ré alega que o condomínio não é hipossuficiente técnica ou economicamente e que já produziu elementos probatórios suficientes para respaldar sua demanda, de modo que não estariam presentes os requisitos legais do art. 6º, VIII, do CDC.

Argumenta também que a inversão do ônus da prova geraria desequilíbrio na relação processual, especialmente considerando a impossibilidade de se produzir prova negativa quanto a alegações que remontam a fatos antigos.

Por fim, acusa o autor de violar a boa-fé objetiva e litigar de má-fé, por apresentar alegações sabidamente inverídicas e manipular os fatos para sustentar obrigações que não constam de qualquer cláusula contratual ou publicidade idônea. Cita como exemplo a compra de equipamentos de ginástica poucos dias antes do ajuizamento da ação e a tentativa de obtenção de indenizações baseadas em cláusulas inexistentes.

Diante disso, requer a extinção do processo sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa, ou, subsidiariamente, com resolução de mérito pela decadência do direito de ação (art. 269, IV, CPC), além do indeferimento de todos os pedidos formulados pela parte autora.

Decisão saneadora proferida à fl. 283/286 – pdf, rejeitando as preliminares arguidas, bem como, a ocorrência da decadência do direito, viabilizando o prosseguimento do feito.

Em face de tal decisão, foi interposto agravo de instrumento pela ré, o qual foi convertido em agravo retido.

Termo de audiência no qual foram fixados os pontos controvertidos e oportunizado a instrução probatória, vide fl. 314/315 do pdf.

Através da decisão de fl. 374/377 – pdf, o Juízo indeferiu as provas produzidas e anunciou o julgamento antecipado da lide, determinando a conclusão dos autos para sentença.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O CERNE DA LIDE VERSA SOBRE A (IN)EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS CONSTATADOS APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL, ISTO É, SE DECORRENTES DA FASE CONSTRUTIVA OU NÃO.

Pretende a parte autora compelir a requerida (construtora) a reparar os danos provenientes de vício construtivo (obrigação de fazer) e a indenizar pecuniariamente os prejuízos suportados (ressarcimento), além de indenização por danos morais, em razão das lesões sofridas.

O autor e requerida caracterizam-se, respectivamente, como consumidor e fornecedora de serviços, consoante dispõem os arts. 2º e 3º do CDC, de sorte que, a matéria será analisada sob a ótica do sistema de proteção e defesa do consumidor, aplicando-se à espécie o CDC.

Sabe-se que a obrigação é uma relação jurídica pessoal, a qual vincula duas pessoas, o credor e o devedor, onde um fica obrigado a adimplir uma prestação patrimonial de interesse do outro, ou seja, visa a realização de ação ou omissão específica do devedor.

É importante salientar que a obrigação possui uma estrutura, ou seja, ela é formada por elementos que compõem a relação jurídica obrigacional, sendo constituída pelo vínculo jurídico, pelas partes da relação e pela prestação.’ O instituto da obrigação apresenta
três elementos necessários a sua constituição
, quais sejam:
vínculo jurídico
,
partes
na relação obrigatória e a
prestação
, sendo primordial a presença destes de forma concomitante para a formação deste instituto. (Arts. 247 a 249 do CCB)

O contrato firmado entre as partes configura FATO INCONTROVERSO nos autos, porquanto não houve impugnação ao negócio jurídico alegado pelas demandadas em sede de contestação.

Estando provada a relação jurídica entre as partes, resta analisar se as demandadas possuem responsabilidade pelos supostos vícios estruturais da edificação entregue e se há dever prestacional das demandas em corrigir o vício apontado.

Com efeito, em caso de danos causados ao consumidor, este tem o direito a ser indenizado pelos prejuízos suportados. E, para a verificação da responsabilidade do fornecedor, há que se atentar para a
teoria aplicável ao caso
.

Nas relações de direito privado vinculadas ao Código Civil adota-se, como regra geral, a
responsabilidade subjetiva
, baseada na perquirição da culpa. Nas relações consumeristas, todavia, o legislador optou pela
responsabilidade objetiva
, ou seja, retirou a necessidade de comprovação de culpa, ante a manifesta vulnerabilidade do consumidor.

A doutrina ensina que "consagrada a responsabilidade objetiva do fornecedor, não se perquire a existência de culpa; sua ocorrência é irrelevante e sua verificação desnecessária, pois não há interferência da responsabilização" (João Batista de Almeida, Manual de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2006 p. 61). Nesse sentido, o fornecedor responderá pelos danos causados, ainda que não tenha incidido em uma das formas da culpa negligência, imprudência ou imperícia, bastando que o consumidor comprove o dano e o nexo de causalidade.

No caso posto em análise, o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva em caso de defeito na prestação do serviço, excetuados apenas os casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em decisão deste Juízo, foram fixados os
pontos controversos
que podem ser divididos em: ato ilícito; dano material e dano moral; ao passo que, conforme também já definido (decisão de fl. 374 ss do pdf), o ônus probatório em relação ao ato ilícito, caracterizado por eventual obrigação de fazer, será provado pela ré; ao passo que os demais, são ônus da autora.

QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
caracterizada pela reparação dos defeitos e anomalias apontados no laudo pericial itens de 1 a 22 constata-se que ora referem-se a defeitos estruturais ora referem-se a defeitos de mero acabamento, o que, certamente, demandando uma análise diferenciada.

Isto porque, parte dos pedidos refere-se à repintura de espaço; substituição/colocação de placas de sinalização e/ou identificação de determinada área; substituição de pisos/tampas, pois estariam quebrados. Ora, certamente, o próprio ingresso dos moradores no edifício, acrescidos das reformas por eles próprios praticadas podem ter contribuído para as avarias descritas, por exemplo, não podendo ser atribuída à construtora tal responsabilidade. Da mesma forma, a inexistência de placas de sinalização; necessidade de substituição de luminárias ou instalação de placas de identificação, no mesmo contexto, tampouco justificam a judicialização da lide.

Isto inclui os itens descritos na petição inicial, com os seguintes numerais: 1; 2; 4, 5, 6; 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, haja vista que, trata-se de reparos inerentes ao próprio uso do espaço, não havendo como ser imputada à construtora nexo de causalidade, suficiente a caracterizar hipótese de responsabilização.

Em relação aos itens 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; e, 16 descritos na petição inicial, sentido diverso deve ser aplicado aquando da análise do pedido. Isto é, nota-se, dos fatos narrados e dos laudos colacionados ao feito, que de fato, referem-se à prática concreta da engenharia, proveniente da fase construtiva do empreendimento, suficiente a configurar o nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos e os atos praticados pela construtora.

Esclareça-se que, certamente, a ocorrência de infiltrações em áreas comuns; a ausência de piso adequado na área da garagem; a ausência de proteção em área de instalação elétrica são situações que prejudicam a SEGURANÇA dos moradores e consumidores, de sorte que, decorrentes da má-prestação do serviço, deverão ser solucionados pela requerida.

Assim, constata-se que o condomínio, na qualidade de consumidor, instruiu a petição inicial com os documentos aptos a provar suas alegações, à luz do art. 434 do CPC. Nessa perspectiva, cabia às requeridas, diante do ônus probatório, comprovar a ausência dos alegados defeitos estruturais, nos termos do art. 14, §3º do CDC.

Ora, a requerida como construtora de imóveis tem melhor capacidade do que o autor para comprovar que a obra foi finalizada dentro dos padrões de qualidade exigidos e que o imóvel estaria apto à moradia, o que não demandaria grande esforço.

Entretanto, ainda que se tratando de prova de fácil produção, não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, não tendo trazido aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, eis que a tese da defesa se restringiu à meras alegações, sem substrato mínimo probatório.

Nesse sentido, as requeridas não lograram êxito em afastar a responsabilidade advinda das falhas estruturais apontadas.

Portanto, ante às circunstâncias do caso concreto, da inversão do ônus da prova e das regras de proteção ao consumidor, milita em favor do autor a RESPONSABILIDADE das requeridas. Entendimento diverso permitiria que a parte ré se beneficiasse da própria torpeza ao violar a legislação consumerista.

Assim sendo, o requerimento autoral de condenação na obrigação de fazer (reparação dos vícios estruturais do edifício) deve ser tido como PARCIAL PROCEDENTE.

Por certo, entre o ajuizamento da lide e a data da prolação da sentença, decorrem aproximadamente 10 anos, de modo que, presume-se que parte dos reparos já foram realizados pela própria parte autora, o que ensejará a liquidação da sentença no momento processual oportuno, inclusive com possibilidade de conversão em perdas e danos.

QUANTO AO PEDIDO DE DANO MATERIAL,
denota-se da exordial que a requerente pretende indenização equivalente a R$-21.723,18, em razão da aquisição de mobília para a área da piscina, academia e para quitação de débito referente aos elevadores do edifício.

Quanto ao custo para reparação e conserto dos elevadores
(R$-4.906,14) constata-se que a própria parte ré, em ‘ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE ORGANIZAÇÃO DO ED. LILLE’ (fl. 42 pdf) assumiu o encargo de efetuar o conserto do utensílio, por meio de seu sócio proprietário, conforme consignado em ato.

Veja-se que, a entrega do edifício, já com o elevador paralisado, conforme confessado por meio de documento registrado, imputa à ré a responsabilidade pela sua reparação, de modo que, tendo o gasto sido comprovado em exordial, resta devido o direito à indenização, havendo o pleito de ser julgado procedente neste viés.

Em consonância com o documento de id. Num. 58860263 - Pág. 4, 5 e 6, caracterizado o direito à indenização por danos materiais equivalente a
R$-4.906,14 (quatro mil, novecentos e seis reais e catorze centavos), devidamente corrigido e atualizado.

Em relação as mobílias para a área da piscina e da academia do edifício (R$-16.817,04), no entanto, há de se atentar a parte autora que, conforme pontuado em sede de contestação, os móveis indicados no panfleto de venda são meramente ilustrativos, situação respaldada pela Lei nº 8.245/91, art. 22, parágrafo único, alínea ‘a’.

Esclareça-se, por oportuno, que de fato no documento vinculado ao id. Num. 58860269 - Pág. 15 restou expressamente consignada a expressão ‘MÓVEIS ILUSTRATIVOS’, do que se infere,
que a ré se desincumbiu de seu dever legal de informação.

O fato de haver encarte com a indicação da existência de mobílias em áreas comuns, por si só, não é suficiente a impor qualquer responsabilidade à construtora no caso concreto, haja vista que, frise-se,
constou no mesmo encarte,
que os móveis não acompanhariam o empreendimento, haja vista tratar-se de imagem ilustrativa.

O CDC, art. 37 prevê a PROIBIÇÃO quanto toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva, esclarecendo, de ponto, o que caracterizaria tais hipóteses. No mesmo dispositivo, o § 3° disciplina que ‘Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço’.

Neste mister, ao sinalizar de forma clara e expressa que os móveis contidos no folder não acompanhavam o empreendimento, a parte ré atendeu aos requisitos legais, não havendo causa à indenização. Exalce-se que, o entendimento se aplica especialmente por tratar-se de áreas que não correspondem à finalidade última do empreendimento, o qual, trata-se de prédio residencial que, certamente, ainda que beneficiado com a existência de piscina e academia, não tornam tais áreas imprescindíveis ao seu uso e gozo.

No mesmo sentido,
QUANTO AOS DANOS MORAIS
, a pretensão da autora se firma na suposta ocorrência de abalo à honra do condomínio, o que, da mesma forma, não restou devidamente demonstrado.

Atualmente, a doutrina e jurisprudência majoritária admitem a possibilidade de indenização civil advinda de dano moral sofrido por pessoa jurídica, decorrente do abalo à honra objetiva, tais como a sua reputação e o bom nome da empresa, conforme assentado no Enunciado da Súmula nº 227 do STJ.

No entanto, é cediço que o dano moral sofrido pela pessoa jurídica não se configura in re ipsa, exigindo-se, portanto, a prova inequívoca do prejuízo extrapatrimonial, cujo ônus incumbe necessariamente a quem alega, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Observe-se que a autora se limitou ao campo das meras alegações, sem trazer aos autos qualquer prova capaz de demonstrar o abalo à sua honra objetiva. No mais, não se pode olvidar que a própria alegação, em si, não merece respaldo, haja vista que a má prestação de serviço, por si só, não tem o poder de provocar abalo à reputação ou bom nome da empresa perante o público.

Existe uma máxima romana perfeitamente aplicável ao caso em comento que dita: ‘allegare nihil et alegatum non probare sunt‘, ou seja, ‘alegar e não provar o alegado importa em nada alegar‘, pois o que não está nos autos não está no mundo jurídico.

Assim, não tendo trazido provas suficientes, impende reconhecer que a empresa autora não se desincumbiu do ônus de provar o dano moral e material, tendo as alegações se limitado ao campo das elucubrações, razão pela qual o pedido há de ser julgado improcedente.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
o réu na
obrigação de fazer
caracterizado pelos reparos da parte estrutural da edificação consubstanciados nos itens 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; e, 16 descritos na petição inicial, bem como,
obrigação de pagar
caracterizada pela
indenização por danos materiais
equivalente ao ressarcimento dos gastos com o conserto do elevador, equivalente a R$-4.906,14 (quatro mil, novecentos e seis reais e catorze centavos), devidamente corrigido e atualizado, com correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC.

No que tange ao ônus sucumbencial, concluo que houve a
SUCUMBÊNCIA PARCIAL DE AMBAS AS PARTES
, tendo em vista que, dos pedidos formulados em inicial.

Assim, tendo em vista o art. 86 do CPC, que prevê que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas:

a) as custas e despesas deverão ser proporcionalmente distribuídas, devendo cada parte arcar com
metade
do valor das custas processuais; e,

b) em relação aos honorários advocatícios, CONDENO A PARTE AUTORA ao pagamento de 10% sobre o valor da causa atualizado, considerando apenas aquilo que sucumbiu, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

c) em relação aos honorários advocatícios, CONDENO A PARTE RÉ ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

P. R. I. C. Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

Belém/PA,

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juíza Titular da 3ª VCE da Capital

Opostos Embargos de Declaração pela PORTE ENGENHARIA LTDA (20558893 - Petição) o recurso foi rejeitado no ID. 20558913.

Já os Embargos de Declaração de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE opostos (Id. 20558895), o recurso foi julgado improcedente (Id. 20558918).

O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE interpôs apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos em ação movida contra a PORTE ENGENHARIA LTDA, relativa à entrega de obra com diversos vícios construtivos, falhas estéticas e ausência de mobília prometida em material publicitário.

Sustenta que a sentença desconsiderou provas e decisões anteriores, reconhecendo apenas parte dos danos materiais e afastando a indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença para condenar a apelada à realização dos reparos (itens 1 a 22), entrega ou indenização pelos móveis das áreas comuns, além da compensação por danos morais (20558919 - Apelação).

A
PORTE ENGENHARIA LTDA
interpôs
Apelação
contra sentença que a condenou à obrigação de fazer (reparos estruturais no Edifício Lille) e a indenizar o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
em R$ 4.906,14 por danos materiais.

Alega preliminares de carência de ação por ausência de interesse de agir e de legitimidade ativa, decadência do direito, cerceamento de defesa (indeferimento de provas), e error in procedendo.

No mérito, sustenta ausência de responsabilidade civil, inexistência de ato ilícito, ausência de constituição em mora, e impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Requer a reforma integral da sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios, com atribuição de efeito suspensivo à apelação (20558923 - Apelação).

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
apresentou
contrarrazões à apelação
interposta pela
PORTE ENGENHARIA LTDA
, defendendo a manutenção da sentença que condenou a construtora a reparar vícios estruturais e indenizar por danos materiais.

Sustenta a legitimidade ativa do condomínio, refuta a alegada decadência e cerceamento de defesa, e afirma que os vícios foram constatados logo após a entrega do imóvel.

Argumenta que a construtora é objetivamente responsável e que os pedidos autorais foram acolhidos em parte significativa, afastando o decaimento mínimo.

Requer o
desprovimento da apelação
. (20558932 - Contrarrazões)

Certidão informa que os recursos de apelação nos autos foram apresentados tempestivamente. Apenas o
autor/apelado
apresentou
contrarrazões
.

Declarei-me
incompetente
para julgar a
Apelação Cível nº 0001624-39.2013.8.14.0301
, por haver
prevenção
do Desembargador
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
, sucessor na relatoria do Agravo de Instrumento anterior no mesmo processo. Determinou a
redistribuição do feito
à Vice-Presidência, conforme o
art. 116 do RITJPA
e
art. 930, parágrafo único, do CPC
.

O Desembargador
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
declarou-se
não prevento
para relatar a
Apelação Cível nº 0001624-39.2013.8.14.0301
, afirmando que esta Desembargadora já havia julgado recurso anterior (Agravo de Instrumento) no mesmo processo, o que
prorrogou sua competência
conforme o
art. 116, §3º, do RITJPA
. Consequentemente, determinou o
retorno dos autos à minha relatoria
.

Recebi os recursos de
apelação

nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme o
art. 1.012 do CPC
.

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
opôs
embargos de declaração
contra decisão que recebeu a apelação com
efeito suspensivo
, apontando
omissão
por não ter sido observado o
art. 1.012, §1º, V, do CPC
, já que a sentença confirmou
tutela provisória
relativa a reparos estruturais urgentes. Sustenta que, nesse ponto, o efeito suspensivo não se aplica automaticamente e requer que a decisão seja
esclarecida e limitada quanto ao alcance do efeito suspensivo
.

A
PORTE ENGENHARIA LTDA.
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos pelo
Condomínio do Edifício Lille
, sustentando que a decisão que recebeu a apelação com
efeito suspensivo
está correta e
não contém omissão
. Alega que
não se aplica
a exceção do art. 1.012, §1º, V, do CPC, pois
não houve confirmação de tutela provisória
, e que a sentença determinou a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
. Requer a
rejeição dos embargos
e aplicação de
multa por caráter protelatório
, com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

No Id. 28645527, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 26ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 04-08-2025, às 14:00.

Em 28/07/2025,
PORTE ENGENHARIA LTDA
(Apelante/Apelada) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 28694298
).

No Id. 28803712,
indeferi o pedido de retirada dos autos do Plenário Virtual
para julgamento presencial, por ausência de demonstração de complexidade ou particularidade relevante do caso. Destaquei que, embora cabível sustentação oral em apelação (art. 937 do CPC e art. 140 do RITJPA),
não há direito absoluto à sessão presencial
, sendo válida a sustentação por vídeo nos moldes da Resolução CNJ nº 591/2024 e da Resolução TJPA nº 21/2018. Citei jurisprudência do STJ no mesmo sentido, reforçando que
não há nulidade nem cerceamento de defesa
quando garantida a possibilidade de sustentação oral por meio virtual.

O Acórdão foi lavrada nos seguintes termos:

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE e PORTE ENGENHARIA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em vícios construtivos e descumprimento de oferta publicitária. A sentença reconheceu responsabilidade da construtora por parte dos vícios estruturais e concedeu indenização por danos materiais referentes ao conserto dos elevadores, afastando o pedido de danos morais e o fornecimento de mobília prometida.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar se o condomínio detém legitimidade ativa para pleitear reparação por danos morais e materiais decorrentes de vícios construtivos e descumprimento de oferta; (ii) analisar se os vícios apresentados estão sujeitos ao regime de responsabilidade objetiva previsto no CDC, bem como à decadência ou prescrição; (iii) examinar se o material publicitário da construtora, ainda que contendo ressalva de “imagens ilustrativas”, enseja obrigação de fornecer mobília ou indenizar, e se é cabível a configuração do dano moral presumido em virtude da frustração da fruição plena do bem.

III. Razões de decidir

3. O condomínio é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, conforme art. 22, §1º, “a”, da Lei nº 4.591/1964 e art. 17 do CPC, podendo postular reparos e indenizações referentes às áreas comuns do edifício.

4. Os vícios construtivos alegados são de natureza oculta, afastando a incidência do prazo decadencial do art. 26 do CDC e atraindo o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do mesmo diploma. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos dos arts. 12, 14 e 18 do CDC e art. 931 do Código Civil.

5. A prova documental constante nos autos, composta por vistoria técnica, laudo subscrito por engenheiro, notificação do Corpo de Bombeiros e documentos fotográficos, demonstra o nexo causal entre a conduta da construtora e os prejuízos verificados. A ausência de contraprova técnica válida por parte da ré reforça sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. No que se refere à mobília das áreas comuns, restou evidenciado que o material publicitário veiculado pela ré gerou legítima expectativa nos consumidores, sendo irrelevante a ressalva de “móveis ilustrativos”, por configurar publicidade enganosa por omissão, conforme art. 37, §1º, do CDC. Incide, portanto, o disposto no art. 35, I, do CDC, impondo-se o fornecimento do bem prometido ou indenização correspondente.

7. A pretensão de indenização por danos morais é procedente. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a ocorrência de dano moral presumido (in re ipsa) em hipóteses de comprometimento à segurança e ao uso pleno de imóvel residencial por defeitos construtivos, sendo desnecessária a comprovação de abalo concreto (REsp 1.183.378/SP).

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida para:

(i) ampliar a obrigação de fazer, impondo à ré a reparação integral dos vícios construtivos descritos nos itens 1 a 22 da petição inicial; (ii) condenar a ré ao fornecimento da mobília anunciada nas áreas comuns, ou, alternativamente, ao pagamento de indenização correspondente, a ser apurada em liquidação; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento:

“1. O condomínio é parte legítima para propor ação fundada em vícios construtivos que atinjam as áreas comuns.

2. Vícios ocultos submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC.

3. A inclusão de imagens ilustrativas em material publicitário não afasta o dever de informação quando gera legítima expectativa no consumidor.

4. Vícios construtivos que inviabilizam a fruição segura do imóvel residencial ensejam reparação por dano moral presumido.”

________________________________________

Dispositivos legais citados:

CDC, arts. 6º, III e VIII; 12, 14, 18, 22, 27, 35, I, e 37, §1º;

Código Civil, arts. 927 e 931;

CPC, arts. 17, 373, II, e 85, §2º;

Lei nº 4.591/1964, art. 22, §1º, “a”.

Jurisprudência aplicável:

STJ, REsp 1.183.378/SP;

TJ-SP, AC 1004823-83.2017.8.26.0590;

TJ-RS, AC 5000390-15.2018.8.21.0026;

TJ-AM, AC 0634063-55.2016.8.04.0001.

Inconformada a
Porte Engenharia Ltda.
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o
Acórdão
, alegando vícios de
obscuridade, contradição e omissão
na decisão.

Sustenta que foi cerceada em seu direito à
sustentação oral
, indeferida de forma intempestiva e em desacordo com a
Resolução CNJ nº 591/2024
.

Aponta ainda contradição quanto à alegação de ausência de provas, uma vez que
requereu produção de prova pericial
, indeferida injustificadamente.

Argumenta também que o acórdão é omisso ao não analisar
preliminares relevantes
, como
carência da ação, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa
, bem como
não apreciou todos os argumentos de mérito
.

Por fim, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com
efeitos modificativos
, além do
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais
.

O
Condomínio do Edifício Lille
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
, sustentando que o acórdão é
claro, coerente e devidamente fundamentado
, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão.

Argumenta que
não houve cerceamento de defesa
, pois o indeferimento da sustentação oral seguiu a
Resolução CNJ nº 591/2024
, e a embargante
não apresentou vídeo nem justificou prejuízo
.

Reforça que a
prova pericial foi corretamente indeferida
diante da suficiência dos laudos constantes nos autos, e que
todas as preliminares e questões de mérito foram analisadas
.

Por fim, requer o
desprovimento dos embargos
e,
subsidiariamente, aplicação de multa por caráter protelatório
(art. 1.026, §2º, CPC).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, a reexaminar o mérito da causa ou a manifestar inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Passo à análise das supostas máculas:

1. Do Alegado Cerceamento de Defesa – Sustentação Oral:

A embargante sustenta ter sido cerceada em seu direito à sustentação oral, indeferida de forma intempestiva e em desacordo com a Resolução CNJ nº 591/2024.

Consoante examinado no Despacho de Id. 28803712, o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral presencial ou por videoconferência não é automático e deve observar as regulamentações pertinentes. Foi expressamente consignado naquela decisão vejamos:

"

Inicio registrando que as hipóteses de sustentação oral estão previstas no art. 937, do CPC, e no art. 140, do nosso Regimento Interno.

CPC

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.

§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Regimento Interno

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão, solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.

(...)

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I - remessas necessárias;

II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);

IV - agravo interno ou agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator, salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023);

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI - embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.

Da redação acima, vê-se que as normas citadas
possibilitam
a sustentação oral em
recursos de apelação
,
O QUE É O CASO DOS AUTOS
.

Assim, é cabível sustentação oral no caso concreto.

TODAVIA
, sabe-se que, embora o §2º do art. 4º, da RESOLUÇÃO N. 21, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018, possibilite às partes requererem a retirada do Plenário Virtual, tal previsão
não é um direito potestativo
da parte, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão,
o que não restou comprovado na espécie
.

Para além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025 – art. 16), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento, prevendo o seguinte em seus arts. 8º e 9º:

Art. 8º Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

I – por qualquer membro do órgão colegiado;

II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e DEFERIDO PELO RELATOR
.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.

§ 2º Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não prejudica o voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe o cargo ou o órgão, que será computado, sem possibilidade de modificação.

Art. 9º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual ou prazo inferior que venha a ser definido em ato da Presidência do Tribunal.

§ 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico ou equivalente definido pelo Tribunal, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.

§ 2º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser de áudio e/ou vídeo, devendo observar o tempo máximo de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Presidência do Tribunal, sob pena de ser desconsiderado.

§ 3º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.

§ 4º A secretaria do órgão julgador certificará nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 2º e 3º.

§ 5º As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado desde o início da sessão de julgamento.

§ 6º Durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, os quais serão disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação dos membros do órgão colegiado.

Extrai-se dos citados dispositivos que os pedidos de destaque dos feitos deduzidos pelas partes ou pelo MP, com sua retirada da sessão em ambiente virtual e reinício em sessão presencial,
se sujeitam a decisão do relator sobre seu deferimento ou não
.

Nessa toada, como já afirmado acima,
não restam demonstradas na espécie
a complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão virtual.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto
o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial
.

Neste sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA, contemplando tal entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA
DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.
2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (eSTJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455). 3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA – 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024 ; Data de Publicação: 18/04/2024)

É dizer, o pedido da parte para que o julgamento do seu caso seja realizado de forma presencial e não virtual deve vir acompanhado da comprovação da necessidade dessa alteração, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. Ademais, este Tribunal dispõe de ferramental que possibilita aos causídicos a anexação de vídeo com sustentação oral na sua plataforma de Plenário Virtual.

Para a jurisprudência do STJ, a negativa desse pedido não gera nulidade do julgamento virtual, nem configura cerceamento de defesa, visto que NÃO HÁ NA LEGISLAÇÃO O DIREITO DE EXIGIR QUE O JULGAMENTO OCORRA EM SESSÃO PRESENCIAL.

Desta forma,
indefiro a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual
, cabendo ao(s) Advogado(s) utilizar(em) das ferramentas do sítio eletrônico do TJPA disponíveis para apresentar sua sustentação (
vide
os
links
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
).

Int.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

O patrono deveria ter observado o prazo para juntada do vídeo de sustentação oral ou a tempestividade para o requerimento de sessão presencial, em conformidade com as normas regimentais e as resoluções vigentes que regulamentam a realização de julgamentos por meio eletrônico.

Descumprido o prazo para a prática do ato ou para o requerimento específico, extinguiu-se o direito à sua prática, nos termos do art. 223 do CPC c/c o art. 4º-A da Resolução nº 21, de 5 de dezembro de 2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, mas sim na preclusão do direito de realizar a sustentação oral na modalidade pretendida, por inobservância das regras processuais pertinentes.

2. Do Alegado Cerceamento de Defesa – Indeferimento de Prova Pericial:

A embargante aponta contradição quanto à alegação de ausência de provas, argumentando que requereu produção de prova pericial, que foi indeferida injustificadamente.

Esta alegação não se sustenta. O Acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório, conforme se depreende dos seguintes trechos:

"A autora produziu prova robusta da ocorrência dos vícios por meio da vistoria (ID 20558849, págs. 3/11), da notificação do Corpo de Bombeiros (ID 20558849, pág. 12), do laudo técnico subscrito por engenheiro civil (ID 20558849, págs. 14/34) e de registros fotográficos, documentos de compra de equipamentos (ID 20558852, págs. 3, 6, 7 e 8) e material publicitário (ID 20558850, pág. 1 e ID 20558852, pág. 2), estabelecendo o nexo causal entre a conduta da construtora e os prejuízos experimentados."

E ainda:

"Comprovado o dano e o nexo, competia à ré demonstrar excludentes de responsabilidade, consoante o art. 12, §3º do CDC. Contudo, a apelada limitou-se a impugnar genericamente o laudo técnico, não apresentando contraprova pericial nem produzindo documentos técnicos aptos a infirmar a existência dos vícios ou sua atribuição causal. Assim, a desídia em produzir a prova que lhe incumbia autoriza a imputação de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC."

A decisão de indeferir a prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é considerado robusto e suficiente para formar o convencimento do julgador, especialmente se a parte que a requer deixou de se desincumbir de seu ônus probatório na fase processual adequada, conforme expressamente avaliado no Acórdão.

A existência de laudo técnico detalhado apresentado pelo autor, que não foi efetivamente infirmado por contraprova técnica da ré, levou à conclusão de que a produção de nova perícia seria desnecessária, não havendo, portanto, cerceamento de defesa.

3. Da Alegada Omissão Quanto à Análise de Preliminares e Argumentos de Mérito:

A embargante argumenta que o Acórdão seria omisso por não ter analisado preliminares relevantes, como carência da ação e ilegitimidade ativa, bem como por não ter apreciado todos os argumentos de mérito.

Tal alegação não procede, pois o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as preliminares e argumentos de mérito essenciais ao julgamento da controvérsia, ainda que a conclusão não tenha sido favorável à embargante.

Especificamente quanto às preliminares, o Acórdão consignou:

"O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE, na qualidade de consumidor coletivo e titular das áreas comuns do edifício, é parte legítima para a propositura da demanda, conforme art. 17 do CPC e art. 22, §1º, “a”, da Lei nº 4.591/64, sendo cabível a proteção jurídica ao bem comum condominial."

"Quanto à tese de decadência aventada pela ré, não prospera. Os vícios alegados possuem natureza de defeitos construtivos – e não meros vícios aparentes –, sendo assim aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, afastando-se o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26."

Esses trechos demonstram que as preliminares de ilegitimidade ativa e decadência (que, por sua vez, abrange a questão da ausência de interesse de agir ligada à mora, no contexto da responsabilidade por vícios) foram expressamente analisadas e rechaçadas pelo Colegiado.

No mérito, o Acórdão analisou a responsabilidade objetiva da construtora, a robustez das provas do autor e a insuficiência da defesa da ré, a questão da mobília nas áreas comuns (inclusive a ressalva "móveis ilustrativos"), e o cabimento dos danos morais, fixando o
quantum
.

A extensa fundamentação do Acórdão, que cita jurisprudência relevante, demonstra que não houve omissão na apreciação das questões essenciais, mas sim um desfecho contrário aos interesses da embargante.

Os embargos de declaração não constituem via para reexame de matéria já decidida, sendo inadmissível o mero inconformismo com o resultado do julgamento. A rediscussão de teses e argumentos já apreciados e rejeitados não se coaduna com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão (29110731 - Acórdão) em todos os seus termos, por não vislumbrar a ocorrência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão alegados.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2025